Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela JOSÉ LUIZ DE AZEVEDO em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0754702-34.2020.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de JOSE LUIZ DE AZEVEDO, para cobrança de dívida relativa a IPTU, TLP e Taxa de Execução de Obras – TEO. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, bem como a inocorrência dos fatos geradores de IPTU e TLP no que se refere aos imóveis dos quais se originaram os mencionados tributos. Com relação ao débito da TEO, sustentou não haver indicação do fato gerador do crédito exigido. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, a prioridade no trâmite processual, tutela de urgência para retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e a extinção desta execução fiscal. Em impugnação, o exequente informou o cancelamento dos débitos relativos a IPTU e TLP, requerendo o prosseguimento do feito em relação aos créditos de TEO por não terem sido contestados pelo excipiente. Ao fim, requereu a extinção parcial do feito e a penhora eletrônica de ativos financeiros. O excipiente se manifestou acerca da impugnação do exequente no ID 128032208. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que não há qualquer ordem judicial emanada deste juízo para que o nome da parte executada fosse incluso em cadastros de inadimplentes, razão pela qual não há nada a prover quanto ao pleito do excipiente nesse ponto, que sequer comprovou tal inscrição. Por outro lado, ressalta-se que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pode ter sido efetuada, administrativamente, pelo próprio exequente e, eventual negativa para a sua retirada desses cadastros, deve ser combatida em ação própria, pois não houve a intervenção deste juízo nesse procedimento. O contribuinte pode obter informações a respeito de seu débito e as respectivas providências tomadas junto à PGDF pelo e-mail: gemed.pgfaz@pg.df.gov.br. Com relação aos débitos de IPTU e TLP, observa-se que, quando da apresentação da defesa do excipiente (ID 120925523, em 06.04.2022), os respectivos títulos executivos já estavam cancelados (situação 34), de acordo com os documentos de IDs 116352506 a 116352508, juntados pelo exequente aos autos em 21.02.2022, pelo que não havia interesse processual nesse ponto por parte do devedor, o que atrai o não conhecimento da defesa nessa parte. Assim, a controvérsia e o interesse processual do excipiente persistem apenas com relação ao débito de TEO, consubstanciados nas CDAS ns. 0207680205, 0207680213. A Taxa de Execução de Obras – TEO (execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área) tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação das atividades à legislação vigente, consoante prevê o art. 21 da Lei Complementar Distrital n. 783/2008. Quanto ao mais, os arts. 23 e 25 da supracitada lei complementar externa que: “Art. 23. O contribuinte da taxa de que trata este capítulo é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que se execute obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área. (...) Art. 25. O lançamento da TEO far-se-á: I – por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área; II – de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal: a) em 1o de janeiro de cada exercício, a partir do ano subseqüente ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área; b) quando a declaração não seja prestada pelo contribuinte nos prazos do inciso antecedente e na forma prevista em regulamento, ou o seja com omissão ou inexatidão. § 1o A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização. § 2o Na hipótese prevista no inciso II, “a”, o contribuinte terá ciência do lançamento por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ou por notificação. § 3o Na hipótese prevista no inciso II, “b”, o lançamento far-se-á por meio de auto de infração lavrado por autoridade competente.” O excipiente rechaçou os lançamentos da TEO ao argumento de que as respectivas CDAs não indicaram o fato gerador da referida taxa. Ocorre que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, verifica-se que as CDAs referentes à TEO estão regularmente constituídas e indicam o fundamento legal dos créditos exigidos nesta demanda (ID 80044433), de modo que não merece prosperar o argumento do excipiente de ausência de indicação do fato gerador. No mais, cabe ressaltar que não há a necessidade de o exequente trazer junto à CDA o procedimento administrativo que deu início à dívida ativa, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade e, em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige sua juntada no processo de execução fiscal. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Outrossim, o cancelamento dos débitos de IPTU e TLP não implicam necessariamente o cancelamento dos débitos de TEO, como crê o excipiente, haja vista que tais tributos possuem fatos geradores e métodos de lançamentos diferentes, de modo que não se comprovou que os lançamentos desta taxa foram feitos com relação a imóveis sobre os quais o excipiente não era proprietário ou detinha o domínio útil. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apenas com relação à discussão dos débitos da TEO, para REJEITÁ-LA na parte conhecida. DEFIRO a prioridade na tramitação do feito em razão da idade da parte executada (ID 120925527). Anote-se na autuação eletrônica. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte executada considerando o documento apresentado no ID 120925526. Anote-se. Em prosseguimento, o art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 65/2022, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se”. (ID 144055245 dos autos de origem). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 47026080), que a decisão agravada, que priorizou o interesse público, deixou de considerar a situação especialíssima que se evidencia nos documentos dos autos, suficientes à comprovação da ilegitimidade passiva do executado para responder também pela Taxa de Execução de Obras (TEO). Destaca que a execução fiscal promovida em 17.12.2020 teve a pretensão, naquela data, de exigir do excipiente pagamento de IPTU/TLP referente às inscrições 4.965.204-4; 4.965.205- 2 e 4.965.382-2 relativas: aos anos de 2016/2017 (CDA n. 000008077207), anos de 2017/2018 (CDA n. 000008077215), anos 2018/2019 (CDA n. 000008077223) e, ainda, Taxa de Execução de Obra (TEO), lançada em desfavor do excipiente/agravante nos exercícios de 2016 a 2020 (CDA n. 000008077223) – todas juntadas pelo exequente (ID 80044428). A leitura da decisão agravada deixa ver que os documentos juntados e não impugnados pela exequente não foram devidamente valorados na referida decisão. Entende que a presunção de legitimidade e certeza das CDA’s foram ilididas pelo próprio exequente, eis que (i) Administrativamente, o exequente baixou todos os supostos créditos de IPTU/TLP lançados em desfavor do exequente em relação às 03 matrículas, inclusive da inscrição n. 4965383-2, sobre a qual recai da suposta dívida de TEO, atribuída, ainda, ao agravante; (ii) O exequente não agiu com lisura nestes autos porque não informou ao Juízo – até esse momento, qual o motivo para ter baixado os referidos “créditos tributários”; (iii) O exequente não informou nestes autos que os referidos créditos foram baixados tão somente depois que tomou conhecimento da oposição à execução de idêntico teor, idênticas partes e causa de pedir (EF 0032658- 95.2016.8.07.0018), que ainda tramita na mesma 1a Vara de Execução Fiscal; (iv) O exequente não explicou o motivo para baixar o suposto crédito de IPTU e TLP lançados em desfavor do excipiente embargante, em especial relativo à inscrição n. 4965383-2 (Prive Lago Norte I, Quadra 1, conjunto F, lote 05). Limita-se a informar que os referidos créditos foram baixados, sem fazer referência à data da providência; (v) O exequente não comprova, apenas “presume” que o excipiente/agravante, detém a posse e/ou usufruto do imóvel referente à inscrição n. 4965383-2 (Prive Lago Norte I, Quadra 1, conjunto F, lote 05) e, em face da “presunção” insiste em manter em aberto débito de TEO vinculado ao CPF do excipiente/agravante. Aduz que, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, o cancelamento do referido crédito de IPTU e TLP, em relação à inscrição 4965383-2 (Prive Lago Norte I, Quadra 1, conjunto F, lote 05) está sim diretamente vinculada a inexigibilidade da TEO sobre edificação no referido imóvel, que continua sendo cobrada do agravante. Veja-se: (i) O fato gerador do IPTU e TLP é a posse, usufruto ou propriedade sobre o imóvel referente à tal inscrição; (ii) O fato gerador da TEO é a execução de obra ou parcelamento da unidade imóvel inscrita sob o n. 4965383-2, pelo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor. Avalia que se impõe o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva para a execução, na medida em que o arquivamento, sem baixa, pressupõe declaração de exigibilidade, o que foi feito ao arrepio dos princípios gerais do Código de Processo Civil, entre eles o princípio de que o Juiz não decidirá o mérito antes de verificar as condições da ação, entre elas a ilegitimidade passiva. Urge que sejam enfrentados os documentos acima relacionados, pois não há dúvidas de que, inexistindo pagamento, o suposto “crédito” foi baixado após a demonstração e constatação, nos autos da EF 0032658-95.2016.8.07.0018, que o exequente cometeu erro sobre a pessoa ao lançar responsabilidade tributária contra pessoa que não detém a posse, o usufruto ou a propriedade sobre o imóvel em questão (fato comprovado, como já dito, pelo documento de id. ID 120925525 dos autos de origem). Enfatiza que, se não detém, nunca deteve a posse, usufruto ou propriedade da unidade imóvel inscrita sob o n 4965383-2 (Prive Lago Norte I, Quadra 1, conjunto F, lote 05), há de ser acolhido o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução da TEO, a teor dos requisitos expressos no art. 23 da Lei Complementar Distrital n. 783/2008. Por certo que não basta dizer que não há provas nos autos de que o agravante não é detentor da posse, gozo e usufruto da edificação no imóvel referente à inscrição (até mesmo porque é impossível fazer prova negativa). Nessa circunstância, em que há provas suficientes de ausência de qualquer relação do agravante com o imóvel em questão, cabe ao exequente provar que é credor, porque é credor e quem é o devedor da TEO. Pontua que se deve diferenciar a hipótese de arquivamento do feito em razão do interesse do exequente (valor do suposto crédito tributário – juízo de valor - mérito), do arquivamento do feito, em razão do não enfrentamento dos fatos e documentos nos autos, capazes de ilidir um pronunciamento de mérito propriamente dito (declaração implícita de crédito tributário exigível). Afinal, o valor da execução foi reduzido por ato próprio do exequente. Ao final, requer seja o presente recurso provido para reformar a r. decisão de arquivamento prematuro da execução fiscal, a fim de que sejam enfrentados os documentos e argumentos postos pelo agravante no processo originário, mais notadamente aqueles que dizem quanto à inexistência de créditos tributários atribuíveis ao agravante – ilegitimidade passiva – no que se refere às matrículas descritas nas CDA’s que instruem a inicial do processo originário. Sem preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão restringe-se à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 29 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada .